Tribunal: TJBA
Processo: 8032437-35.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8032437-35.2026.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Temistocles Portuguez de Souza (OAB:GO57361-A) Paciente(s) : Marcelo de Souza Lima Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista / BA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE CONFISSÃO INDUZIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame. 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do CP), contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os fundamentos de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 2. Impetração assentada nas alegações de que: (i) a confissão policial utilizada para caracterizar o fumus commissi delicti teria sido induzida; (ii) de que o decreto prisional carece de fundamentação concreta; (iii) de que o paciente possui condições pessoais favoráveis; e (iv) de que a medida é desproporcional, sendo cabível a substituição por cautelares diversas. 3. Opinativo ministerial pela denegação da ordem. II. Questões em Discussão. 4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a alegada confissão suposta induzida vicia o decreto prisional; (ii) saber se estão presentes os pressupostos e fundamentos legais da prisão preventiva; e (iii) saber se as condições pessoais favoráveis e o princípio da proporcionalidade autorizam a revogação ou substituição da custódia. III. Razões de Decidir. 5. É inviável a discussão aprofundada, em sede de habeas corpus, de elementos conclusivos sobre a configuração delitiva de cunho fático-probatório, a exemplo da autoria delitiva e circunstâncias pormenorizadas do flagrante, incluindo a tese de que a confissão do agente não teria sido espontânea. 6. Ainda que processualmente versada pela via excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, a demonstrar o perigo pelo estado de liberdade dos agentes, resta viabilizada a decretação da medida extrema pelo Julgador. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 7. A sólida imputação ao paciente da incidência no delito de homicídio, praticado sob circunstâncias dísticas em relação ao modus operandi, que abrangeu dissimulação para dificultar as investigações em contexto de rixas familiares, compõe elemento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva, sobretudo sob a perspectiva de destacar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 8. Uma vez presentes os rígidos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, concretamente analisados para seu embasamento, à sua decretação não constitui óbice a eventual reunião pelo agente de predicativos pessoais formalmente positivos. IV. Dispositivo e Tese. 9. Ordem denegada. Tese(s) de julgamento: “1. A via do habeas corpus não é adequada para a incursão probatória voltada a afastar a confissão extrajudicial do agente, sob a alegação de vício de vontade. 2. A prisão preventiva é medida legítima quando demonstrados o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, externadas pelo modus operandi da conduta. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes fundamentos idôneos para a sua imposição, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.” _______________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II, 311, 312, 313, I, 319 e 648; CP, art. 121, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 192.847/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, j. 02.04.2024; STJ, AgRg no HC 896.066/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 24.06.2024; STJ, HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.10.2024; STF, HC 264.273/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16.12.2025; STJ, AgRg no HC 987.487/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8032437-35.2026.8.05.0000, em que figura como paciente Marcelo de Souza Lima e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista / BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator